Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-23.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Conjunto probatório que não possibilita apurar exatamente a culpa do réu pelo acidente – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.